Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO À IMAGEM COMERCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais para determinar que a ré proceda à transferência dos saldos em contas mantidas pelas autoras para as contas bancárias indicadas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, em razão do bloqueio e encerramento unilateral da conta sem prévia notificação adequada; (ii) estabelecer se os autores fazem jus à indenização por danos morais em razão da retenção de numerário; (iii) determinar a forma de redistribuição da sucumbência e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ilícito o bloqueio e encerramento de conta sem comunicação prévia clara e suficiente.
4. O dever de transparência e informação, previsto nos arts. 6o, III, 30 e 31 do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer previamente os fundamentos das medidas restritivas, não se admitindo justificativas genéricas ou apresentadas apenas em juízo.
5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação temperada da teoria finalista para equiparar a pessoa jurídica à condição de consumidora quando demonstrada vulnerabilidade frente ao fornecedor (REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi).
6. Embora a Súmula 227 do STJ reconheça a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, este depende da prova de abalo à sua imagem ou credibilidade no mercado, o que não se comprovou nos autos (REsp 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi).
7. A falha na prestação de serviços ou o inadimplemento contratual, por si sós, não configuram dano moral à pessoa jurídica, ausente prova de repercussão negativa à sua honra objetiva.
8. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido. Com a reforma parcial do julgado, o montante a ser considerado corresponde à soma dos valores restituídos aos autores e da quantia não devida a título de indenização por danos morais.
9. A sucumbência deve ser redistribuída de forma proporcional, nos termos do art. 86 do CPC, fixando-se 75% em desfavor do réu e 25% em desfavor dos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por bloqueio e encerramento unilateral de conta sem prévia notificação clara e suficiente, devendo restituir ao cliente os valores retidos.
2. O dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não sendo presumível a partir de falha contratual.
3. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §2o, do CPC, considerando o proveito econômico obtido pelas partes.
4. Em caso de sucumbência recíproca, a repartição das verbas processuais deve observar a proporcionalidade estabelecida no art. 86 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CC, art. 52; CDC, arts. 6o, III, 14, 30 e 31; CPC, arts. 85, §2o, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2012, DJe 21.11.2012; REsp 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13.10.2020, DJe 16.10.2020; TJDFT, Acórdão 1952463, 0705383-79.2024.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024; Acórdão 1201184, 20160110721482APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04.09.2019, DJe 18.09.2019; Acórdão 1951044, 0707553-30.2024.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 22.01.2025.